Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701114-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA LIRA LUZ FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA LIRA LUZ FONSECA, em face de decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: "Defiro a gratuidade de justiça à autora. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para determinar aos réus a correção de sua prova discursiva para o cargo de Escrivão da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal e que seja assegurada sua participação nas demais etapas do certame até o julgamento final da ação. Para fundamentar o seu pleito sustenta a autora que participou da prova objetiva para o cargo de Escrivão de Polícia, mas não foi aprovada por não ter atingido a nota de corte necessária. A autora afirma que a resposta do item 118 possui falha flagrante e grosseira, sustentando que o gabarito dessa questão fornecido pela banca examinadora deve ser alterado ou anulado diante dos erros constatados. Por fim, aduz que necessita da alteração/anulação da questão mencionada para assim atingir a pontuação para ter a prova discursiva corrigida e prosseguir nas demais etapas do certame. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Assevera a autora que depende da pontuação correspondente à questão impugnada na presente ação para ser aprovada na prova objetiva. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme demonstrado na decisão supra, excepcionalmente é cabível o controle judicial sobre a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame, mas a autora não alegou nenhuma desconformidade entre a matéria cobrada na prova em relação ao previsto no conteúdo programático determinado no edital. A autora não concorda com o gabarito do item 118 (cento e dezoito) fornecido pela banca aduzindo que ele possui erro grosseiro, todavia, não é possível a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Afirma a autora que recorreu administrativamente, mas não foi fornecido cópia da decisão do recurso interposto, requerendo a intimação do réu para que exiba o referido documento. O documento de ID 110517130 demonstra que a autora interpôs recurso contra o mérito da questão mencionada e o item 10.12.4 do edital (110517124) dispõe que todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anulações de gabarito serão divulgadas no endereço eletrônico descrito, ressaltando que não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos, logo, caberia a autora acompanhar a publicação do resultado no endereço indicado. Não há nos autos documento comprobatório que a autora tenha solicitado ou que tenha havido negativa do réu em fornecer cópia da decisão respectiva, portanto, tendo em vista que a apresentação de documentos comprobatórios das suas alegações é ônus que incumbe à autora e que não foi demonstrada a dificuldade ou impossibilidade de fazê-lo, indefiro o pedido. Tendo em vista que a autora não obteve a pontuação mínima para ser aprovada na prova objetiva, não é possível o deferimento do pedido para prosseguimento no certame. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Citem-se. Em suas razões, a agravante defende que a banca anulou dez questões do concurso para o cargo de Escrivão da PCDF. Indica a teratologia do gabarito definitivo, que teria utilizado a fórmula de permutação circular de forma equivocada, publicando gabarito definitivo com erro grosseiro. Para tanto, utiliza-se da distinção (“distinguishing”) para defender a não aplicação do precedente RE 632/853, alegando a aplicação do precedente do RE 1.285.306/RS. Por isso, discorre sobre a utilização da fórmula matemática e pede a antecipação da tutela recursal para determinar: “que corrijam a prova discursiva da Agravante e assegurem sua participação nas demais fases do certame” – ID 32042306. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Gratuidade de justiça deferida (ID 110579749 – autos originais). Em uma análise preliminar, não há elementos no processo que permitam aferir, de plano, qualquer irregularidade na condução do certame pela banca examinadora ou ilegalidade flagrante da questão. A apuração de eventual violação às normas do concurso público ou incorreção da prova objetiva demandam o exaurimento da cognição com a formação do contraditório e ampla produção de prova. Ademais, conforme restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (tema 485 - RE 632853): “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” Em sua fundamentação, a agravante sustenta a necessidade de distinção entre o precedente da Tese 485 com o Ag.Reg.RE 1.285.306/RS, colacionado a seguir: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL vs. CIRO ROLDAO DE CARVALHO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DA QUESTÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (Tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, que concluiu não ter havido qualquer avaliação de mérito do conteúdo da questão e sim a verificação da compatibilidade do seu conteúdo com o edital do certame, demandaria o reexame das circunstâncias fáticoprobatórias constante dos autos, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). RE 1114732 AgR. Órgão julgador: Segunda Turma. Relator(a): Min. EDSON FACHIN. Julgamento: 18/10/2019. Publicação: 30/10/2019. Assim, vislumbra-se que o acórdão tido como paradigma reforçou a aplicação do tema 485, proferido em sede de repercussão geral, pois apenas reiterou a plausibilidade de compatibilização da questão com o edital do concurso, situação que não tem a ver com a enfrentada nos autos. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR devendo o feito prosseguir. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador